Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707997-67.2023.8.07.0017 RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO FORMAL. TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de ameaça, previstos no art. 147, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de ameaça; (ii) possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos; (iii) proporcionalidade do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese. 4. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal prometido. 5. Verificado que a vítima procurou a polícia após a ameaça, bem como requereu medidas protetivas de urgência, resta evidenciado o temor quanto a concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo incabível a absolvição por atipicidade da conduta. 6. Para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71, CP) deve ser adotada a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual não basta a identidade ou similitude das condições de tempo, lugar e da forma de execução, fazendo-se necessária, ainda, a demonstração da unidade de desígnios. 6.1. No caso dos autos, as ameaças ocorreram dentro do intervalo de 7 dias, e foram proferidas verbalmente, durante discussões havidas entre as partes, relacionadas ao vício de álcool e drogas do acusado. Além disso, possuíram como objetivo o de incutir medo na ofendida, caracterizando desígnio único. 7. Para arbitramento de indenização por danos morais, em casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, é prescindível a produção de prova específica para a apuração do dano sofrido pela vítima, bastando a comprovação do fato delituoso e o pedido expresso da acusação. 8. Para estabelecer o quantum compensatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. 8.1. Na situação em apreço, embora não tenha sido possível apurar as condições financeiras do acusado, deve ser mantida a indenização fixada na origem em valor módico (R$ 1.000,00). IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; arts. 69, 33, §§2o e 3o, 71 e 77; Lei 11.340/2006, art. 5o; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021; AgRg no HC n. 757.369/MS, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6aTurma, j. 28.11.2022; Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018; TJDFT, Acórdão 2031318, 0702902-24.2025.8.07.0005, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025; Acórdão 1974918, 0703603-68.2024.8.07.0021, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025; Acórdão 1974918, 0703603-68.2024.8.07.0021, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, alegando atipicidade da conduta e insuficiência de provas para a condenação. Colaciona julgados do STJ e do TJDFT em reforço à sua tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76437622): (...) ao contrário do sustentado pela defesa técnica, restou evidenciado o receio de que as ameaças se concretizassem, tanto que a ofendida procurou o auxílio estatal e registrou ocorrência, requerendo a fixação de medidas protetivas. Retira-se do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 74567647) a afirmação da mulher de ter sofrido agressões como tapas, empurrões e puxões de cabelo, bem como perseguição e ciúme excessivo por parte do apelante, o que reforça o temor nela incutido pela ameaça. Além disso, os áudios enviados pelo acusado, juntados sob IDs 176028982, 176028981 e 176028980 (origem), denotam o elevado grau de intimidação e servem para reforçar a narrativa da ofendida. (...) Outrossim, a argumentação defensiva de atipicidade da conduta, porquanto a vítima continuou a manter contato com o apelante após os fatos, não é suficiente para ensejar a absolvição, mormente porque, segundo a ofendida, os contatos estavam limitados a tratar de assuntos relacionados ao filho em comum (ID 231452982, origem). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Acresça-se, por oportuno, que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004